Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-73.2017.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-73.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIOS DO NASCIMENTO MORENO - CPF: 055.292.491-16 (APELADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA NO TORNOZELO ESQUERDO – DESACERTO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (LEI nº 6.194/74, ART. 3º, §1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatado desacerto na aplicação dos parâmetros da Tabela correspondente ao art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, deve ser reformada a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. nº

1000433-73.2017.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por VINICIOS DO NASCIMENTO MORENO julgou parcialmente procedente o pedido “
para condenar a requerida ao pagamento de R$
937,50(novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
04/07/2015
)
”, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 209502128).

A Seguradora/ré/apelante afirma que a condenação não guarda relação com o laudo pericial elaborado, não fazendo jus a parte recorrida ao pagamento do valor consignado na decisão proferida, devendo os cálculos basearem-se no que fora estabelecido na perícia médica, limitando-se o valor indenizável em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), em atenção ao art. 3º, §1º, II da lei 6.194/74, abatido o pagamento administrativo realizado.

Defende a ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e o acidente por ausência do boletim do primeiro atendimento e ainda, a ocorrência de erro na aplicação dos parâmetros legais da Lei 11.945/09 para o cálculo da condenação sendo que, “
no presente caso, considerando que a parte apelada sofreu lesão parcial de 75% de 13.500,00, faz jus ao valor de R$ 10.125,00, decotando o valor pago administrativamente, a parte apelada tem direito a diferença de R$ 10.125,00 e não R$ 13.500,00
”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, a fim de que “
seja reformada a sentença, conforme razões expostas, para que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nos Enunciados 474 e 544 do STJ e Lei n. 11.945/09, limitando a condenação ao valor de R$ 168,75
” (cf. Id. nº 209502137).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 209502141).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a avaliação médica alicerçadora da conclusão sentencial, o autor sofreu inv
alidez parcial incompleta de aproximadamente 75%, no tornozelo esquerdo (cf. Id. nº 209502123).

Portanto,
a graduação de 75% de dano deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado (“
Danos Corporais Segmentares (Parciais) - Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”), conforme prevê a tabela instituída pelo art. 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ – 2ª Seção – REsp n. 1.246.432/RS – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 22/5/2013, DJe de 27/5/2013).

No caso, quanto
em relação ao membro inferior direito
, como 25% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 3.375,00, e 75% desse montante corresponde a R$ 2.531,25, é esse o valor a ser pago pela Seguradora/apelante pela lesão no tornozelo esquerdo.

Assim, considerando que a parte já recebeu administrativamente o valor de
R
$ 2.362,50,

deverá esta receber o saldo remanescente R$168,75.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$168,75, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
04/07/2015
).

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo autor/apelado, observada a regra
do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024